Tribunal: TJDFT
Processo: 0740213-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740213-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO AMPARO FARIAS VAZ EMBARGADA: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria do Amparo Farias Vaz (ID no 35219622) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, afastou as preliminares e negou provimento ao recurso da ora embargante(ID no 34964204). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO